Tribunal: CARF
Processo: 19515.002209/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002209/2006-30
ACÓRDÃO
3001-004.022 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAFIOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2002
VERDADE MATERIAL. PIS.
A constatação da verdade material e liquidez dos créditos requeridos, em
diligência específica, afasta a glosa do ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.022 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002209/2006-30
2
A origem do processo reside na omissão constatada nas DCTFs correspondentes aos
1o, 2o e 4 o Trimestres de 2002, as contribuições para o PIS pertinentes aos meses de março, abril,
maio e dezembro de 2002, nos valores de R$ 5.451,60; R$ 2.907,20; R$ 4.657,04 e R$ 4.933,05.
Após analisar o processo, esse C. CARF, por meio dessa Turma Extraordinária,
converteu o processo em diligência para que a Unidade competente procedesse com a verificação
e auditoria técnica do período ora sob análise, determinando de forma conclusiva a certeza e
liquidez dos créditos pleiteados, ou a ocorrência de homologação tácita da compensação
requerida para as competências março e abril de 2002 não podem ser exigidos, tanto o principal
quanto a multa, pois é alvo de Processo de Compensação no 13811.001031/200336.
Os autos retornam à Turma para apreciação do recurso voluntário, processo e laudo
técnico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
O processo foi convertido em diligência para que houvesse a verificação, por parte
da Unidade de Origem, acerca da ocorrência de homologação tácita em relação aos valores
lançados em desfavor do contribuinte. Referida diligência teve retorno conclusivo, certo que a
referida conclusão apontou de forma expressa para a ocorrência de homologação tácita nos
termos do artigo 74 e seus parágrafos 4o e 5o.
A empresa em epígrafe apresentou a Declaração de Compensação na data de
14/04/2003 (fls. 03/05) e não a retificou, de modo que a mesma permanece ativa.
Cumpre ressaltar que a referida DCOMP não foi objeto de análise até a presente
data.
[...]
DCOMP não foi objeto de análise até a presente data.
FUNDAMENTAÇÃO
4. O artigo 74 da Lei n° 9.430 de 1996 estipulou:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.022 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002209/2006-30
3
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei n° 10.637, de
30.12.2002);
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003).”
[...]
Ademais, a IN SRF n° 900 de 30.12.2008, vigente à época da apresentação da
DCOMP de fls. 03, estipulava “in verbis”, por meio de seu artigo 37:
“Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação
e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.”
Dispositivos de igual teor foram mantidos nas Instruções Normativas RFB no
1.300/12 e 1.717/17 após a revogação da IN RFB no 900/08.
E finaliza de forma contundente:
No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP n° 1.453/2016 e com
base no acima exposto, bem como no art. 74 da Lei n° 9430/96 e art. 37 da IN SRF
n° 900/08, reconheço a homologação por disposição legal da compensação
declarada no presente processo. (destacamos – e-fl. 329)
A homologação tácita ocorrida no processo 13811.001031/2003-36 afeta os valores
lançados nesse processo sob análise, fazendo o lançamento insubsistente. A verdade material e
liquidez dos créditos requeridos pela contribuinte recorrente foi atestada pela própria Fazenda,
dada a constatação da ocorrência de homologação tácita, motivo pelo qual dou provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 351
DF CARF MF
Original